Tribunal: TJSP
Processo: 1002415-53.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Energia elétrica – Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Energia elétrica – Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada – Documentos juntados com a apelação, mas produzidos anteriormente à sentença – Ausência de motivo para não apresentação no juízo de origem, na fase de instrução – Documentos não conhecidos – Documentos, aliás, desnecessários ao deslinde da causa, nos termos do decidido - Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC - Precedentes desta C. Câmara – Improcedência do pedido reconhecida - Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002415-53.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
ELEKTRO REDES S.A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002415-53.2019.8.26.0363 -Voto no 2.705
2
Apelação Cível no 1002415-53.2019.8.26.0363
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Mogi-Mirim
Juiz prolator: Roginer Garcia Carniel
Voto no 2.705
APELAÇÃO – Seguro – Energia elétrica – Ação regressiva ajuizada
por seguradora em face de concessionária de energia elétrica –
Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de
demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na
prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a
impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo
de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos
equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada –
Documentos juntados com a apelação, mas produzidos anteriormente
à sentença – Ausência de motivo para não apresentação no juízo de
origem, na fase de instrução – Documentos não conhecidos –
Documentos, aliás, desnecessários ao deslinde da causa, nos termos
do decidido - Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC -
Precedentes desta C. Câmara – Improcedência do pedido reconhecida
- Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
355/358, que julgou procedente a ação de ressarcimento de danos promovida por Itaú
Seguros de Auto e Residência S.A. em face de Elektro Redes S/A, para condenar a ré ao
pagamento de R$5.993,93 (cinco mil novecentos e noventa e três reais e noventa e três
centavos), corrigidos a partir do desembolso pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos
de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso. Pela sucumbência, impôs-
se à ré o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, recorre a ré (fls. 360/379), pugnando pela juntada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002415-53.2019.8.26.0363 -Voto no 2.705
3
documentos apenas nesta oportunidade extraídos de seu sistema de monitoramento, nos
quais e registra a inexistência de perturbações nas datas dos sinistros, bem como
ressaltando a diferença entre o contrato de seguro e o contrato de fornecimento de
energia elétrica quanto ao risco. Sustenta não haver nos autos provas suficientes a
caracterizar alegado nexo de causalidade apontado, tampouco noticia de sobrecarga ou
oscilação de energia, porquanto não se constatou qualquer anomalia no sistema elétrico
das unidades consumidoras dos segurados. Aduz não ter sido observado o procedimento
para solicitação de ressarcimento administrativo previsto na Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL. Impugna os laudos técnicos apresentados, destacando a
circunstância de serem unilaterais. Por fim, sustenta a ausência de relação de consumo
entre as partes e a inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da
concessionária, e ressalta ser incabível a incidência de juros de mora a partir do evento
danoso, devendo prevalecer a regra do artigo 405, do Código Civil.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 380/381) e respondido (fls. 406/442).
Ambas as partes opuseram-se ao julgamento virtual (fls. 450 e 458).
A apelante apresentou memoriais nos autos (fls. 452/456).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, fundada em danos em aparelhos por oscilação de
energia elétrica.
O pedido foi julgado procedente, porquanto reconhecida a
responsabilidade objetiva da concessionária, aplicável ao presente caso em razão da
relação jurídica de natureza consumerista em razão da sub-rogação decorrente do
contrato de seguro instituído, restando, no entender do MM. Juízo a quo, devidamente
comprovada a ocorrência de danos e a falha no serviço prestado.
Prevalece nesta C. Câmara o entendimento segundo o qual incabível a
pretensão das seguradoras em obter ressarcimento de danos por via regressiva tão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002415-53.2019.8.26.0363 -Voto no 2.705
4
somente com fundamento em laudos produzidos de forma unilateral.
O entendimento desta C. Câmara não admite o laudo unilateral e entende
não comprovada a relação de causa e efeito, preservado entendimento que sustentei, em
sentido contrário, mas restou vencido e isolado (Apelações nos.
1123972-88.2017.8.26.0100; 1004802-83.2018.8.26.0619 e 1003163-98.2018), razão
pela qual adota-se o entendimento da C. Câmara.
Não se exige esgotamento de via administrativa para ingresso no
Judiciário; todavia, em casos como o dos autos, não se admite a prova unilateral, sendo
que a própria autora pediu o julgamento antecipado, por não ter mais provas a produzir
(fls. 341/354)
Assim, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não se
caracterizou a responsabilidade da ré no caso dos autos, pois não é suficiente a juntada
de laudos unilaterais.
Ainda que se argumente sobre a existência de fortuito interno, a
responsabilidade da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal e seu
vínculo com os danos causados.
Assim, no caso, tem-se que a perícia não é possível, ante a falta de
preservação dos equipamentos para exame da concessionária, motivo pelo qual a autora
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito ou ao menos
de permitir contraprova.
A propósito do ônus probatório, em face do alegado nas contrarrazões,
cabe frisar que, mesmo admitindo-se a sub-rogação da seguradora em todas as
prerrogativas do consumidor, a inversão não decorre automaticamente da legislação
consumerista, mas apenas na hipótese do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, ou seja, "quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele [o consumidor] hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
No caso, a seguradora não é hipossuficiente e não é particularmente
verossímil a alegação inicial, ao menos não a ponto de transferir à concessionária o ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002415-53.2019.8.26.0363 -Voto no 2.705
5
de, mesmo diante da não preservação dos bens e da impossibilidade de realizar
perícia, provar a ausência de nexo de causalidade entre o defeito no equipamento da
parte segurada e a cogitada oscilação na rede elétrica. Então, mesmo com a sub-rogação,
cabe à seguradora o ônus de comprovar o fato constitutivo do próprio direito e no caso
pediu o julgamento antecipado.
Logo, assumiu a autora o risco do não acolhimento de sua pretensão, ante
a inobservância ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois como
leciona Humberto Theodoro Júnior:
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I,
Forense, 44a ed, 2006, p. 462).
Observa-se a insuficiência das provas trazidas pela autora a substanciar
sua pretensão, pois consta dos autos apenas extratos internos nos quais se registra o
sinistro (fls. 38/39, 50/51, 65/66, 79/80), pesquisas de preço pela internet (fls. 54/57, 71,
83/84) e laudos e orçamentos de estabelecimentos de assistência técnica (fls. 41/42, 53,
68/70, 82), os quais não são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos dos segurados e as oscilações na rede elétrica.
Nesse sentido:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO
AÇÃO REGRESSIVA
MATÉRIA PRELIMINAR. Falta de
fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não
configuração. Fundamentação sucinta, porém suficiente, com as referências que se
impunham à hipótese. Preliminar repelida. RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO AÇÃO REGRESSIVA
MÉRITO. Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002415-53.2019.8.26.0363 -Voto no 2.705
6
Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente
afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede
elétrica não comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não
provido (25a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1008747-54.2016.8.26.0100,
Relator Desembargador Marcondes D'Angelo, 10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação
regressiva por ressarcimento de danos Seguradora sub-rogada Fundamento em descarga
elétrica no imóvel segurado Ação desacolhida
prova unilateral - Vistoria,
administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não realizada Ônus probatório
não satisfeito quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à
concessionária Sentença mantida Recurso improvido (32a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Relator Desembargador Caio Marcelo
Mendes de Oliveira, 10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o estudo
técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a concessionária de
serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e prejudicado o da autora (36a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Milton Carvalho, 22.09.2016)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia elétrica -
Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do
contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além
do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que
exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar Pedido improcedente
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001542-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020;
Data de Registro: 15/04/2020). (grifo nosso)
Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva
julgada improcedente Apelo da seguradora autora - Prevalece nesta C. Câmara, o
entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente
pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002415-53.2019.8.26.0363 -Voto no 2.705
7
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária
ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não
demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação
dos serviços da concessionária apelada e os danos referidos na inicial, o improvimento
do
recurso
é
de
rigor

Recurso
improvido. (Apelação
Cível
1078706-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 28/02/2020)
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede
elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de
concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de
causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência
de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos
aos equipamentos da segurada, estes tampouco demonstrados ante a falta de
preservação dos objetos para análise. Laudo unilateral genérico e insuficiente.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva reformada.
Apelação da ré provida. (Apelação Cível 1035390-15.2017.8.26.0100; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
Quantos aos documentos apresentados em grau de apelação (fls. 382/386,
387/391, 392/396, 397/401, nota-se que foram produzidos anteriormente, inexistindo
razão para a ausência de juntada na fase de instrução. Não existe motivo justificado para
a subtração dos documentos do juízo de origem, razão pela qual não são considerados
neste julgado. São documentos datados de julho de 2019, sendo que em outubro de
2019 a apelante manifestou-se nos autos de origem, antes da sentença. Alias,
desnecessários, pelo quanto já se discorreu.
Sabidamente, lícito juntar documentos posteriormente à inicial ou
contestação, mas cabe à parte que produziu os documentos comprovar o motivo que a
impediu de juntá-lo anteriormente, incumbindo ao juiz avaliar a conduta da parte de
acordo com o art. 5o (art. 435, parágrafo único, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002415-53.2019.8.26.0363 -Voto no 2.705
8
Nada obstante, o pedido inicial é improcedente, invertendo-se a
sucumbência.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, em especial dos arts. 105, III, a e c e art. 175, parágrafo único, I,
ambos, da Constituição Federal, desnecessária a citação numérica dos demais
dispositivos legais, bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator